Tribunal: TJDFT
Processo: 0719210-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DONA COTA ALIMENTOS LTDA - EPP em face da decisão (id 17440639 - Pág. 29) proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Tutela Cautelar em Caráter Antecedente autuado sob o no 0716375-65.2020.8.07.0001, proposto em desfavor de SUPERMERCADO ESPÍRITO SANTO LTDA e FERNANDES VALE SUPERMERCADO EIRELI, indeferiu o pedido de, em sede de tutela de urgência, arresto de dinheiro e/ou mercadorias ou quaisquer outros bens que forem encontradas no endereço comercial do Réu. Em suas razões recursais, a agravante narra que, na origem, ingressou com a Tutela Cautelar Antecedente objetivando cobrar o débito inadimplido, no valor de R$ 8.756,22, decorrente do não pagamento de parcelas referentes à aquisição de mercadorias para as empresas rés, ora agravadas, SUPERMERCADO ESPIRITO SANTO LTDA (ESPIRITO SANTO) e FERNANDES VALE SUPERMERCADO EIRELI (SUPERMERCADO PROGRESSUS). Assim, requereu ao juízo a quo a realização de arresto de dinheiro e/ou de mercadorias ou quaisquer outros bens que forem encontrados no endereço comercial do Réu no montante da dívida, o que lhe foi negado. Defende não haver dúvidas quanto ao fumus boni iuris, pois demonstrada a relação jurídica existente entre as partes, a existência da dívida e o valor requerido. Bem como comprovado o periculum in mora, ante o estado de insolvência dos supermercados agravados, visto possuírem dívidas também com outros fornecedores, conforme se constata pelas pendências financeiras registradas no sistema SERASA. Ressalta o fato de um dos agravados, SUPERMERCADO ESPÍRITO SANTO LTDA, já ter encerrado definitivamente suas atividades, enquanto o agravado FERNANDES VALE SUPERMERCADO EIRELI ainda está com seu estabelecimento ativo. Busca, liminarmente, seja determinada a realização do arresto de dinheiro e/ou mercadorias ou quaisquer outros bens que forem encontrados no endereço comercial do agravado que ainda se encontra aberto (FERNANDES VALE SUPERMERCADO EIRELI ME), até o total do débito, no valor de R$ 8.756,22, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 17142143. Por intermédio do despacho de id 17200410, determinou-se a juntada de documentos obrigatórios. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 17440638 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – CPC, e acompanhado do respectivo preparo. Nos exatos termos do artigo 1019, I, do, CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. A medida cautelar de arresto consiste na apreensão de bens indeterminados do patrimônio do devedor e se destina a resguardar a eficácia da futura execução por quantia certa ou da futura fase de cumprimento de sentença. Contudo, não é mecanismo automático à disposição do credor quando verificado o descumprimento contratual. Sem que se comprove a alegada dilapidação patrimonial das sociedades empresárias ou a prática de atos embalados por manifestação de má fé que assim impossibilitem o cumprimento futuro da obrigação, não se admite a concessão da medida cautelar, sobretudo quando realizada sem a citação da parte, como na hipótese. Colacionam-se precedentes deste e. Tribunal indicando que o mero inadimplemento contratual não justifica imediatamente o deferimento do arresto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA. 1. A admissibilidade do arresto como medida cautelar preparatória condiciona-se à presença dos requisitos elencados nas alíneas "a" e "b" do inciso II do art. 813 do Código de Processo Civil. 2. O fato de não ter a agravada efetuado o pagamento dos encargos referentes à locação e/ou possuir outras dívidas, por si só, não configura fraude, tampouco tentativa de frustrar a execução ou lesar os credores. Não há, ademais, indícios de que esteja se desfazendo dos seus bens, não se justificando, assim, a medida cautelar de arresto pleiteada. (...). 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n.847559, 20140020277905AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 12/02/2015. Pág.: 145) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO COMO MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. DEVEDORA COM DOMÍCIO CERTO. EXIGÊNCIA DAS SITUAÇÕES FÁTICAS DISPOSTAS NO ART. 813, II, E ALÍNEAS, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO ARRESTO. 1 - Possuindo a devedora domicílio certo, a admissibilidade do arresto reclama a presença de quaisquer dos requisitos prescritos nas alíneas "a" e "b" do inc. II do art. 813 do CPC, as quais pressupõem a demonstração da insolvência econômica, não servindo o mero inadimplemento do contrato de locação de fundamento para a medida cautelar. 2 - Ausente nos autos qualquer prova documental de que a agravada esteja tentando se ausentar furtivamente ou esteja caindo em insolvência, alienando ou tentando alienar bens ou transferi-los para nome de terceiros ou que esteja usando de artifício fraudulento a fim de frustrar eventual execução, incabível a concessão da medida cautelar preparatória do arresto. 3 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.582514, 20120020032235AGI, Relator: LEILA ARLANCH 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, Publicado no DJE: 03/05/2012. Pág.: 88) Ademais, compulsando os autos verifica-se que todos os registros constantes no sistema SERASA (id 17440639 - Págs. 20 a 23) foram inseridos a partir de março de 2020. Não se pode perder de vista a possibilidade de insolvência em razão de resultados comerciais insatisfatórios na atual conjuntura econômica, circunstância que assim desafia a solução do concurso de credores, e não amparo à tentativa do agravante de alcançar blindagem ao seu crédito, até mesmo em detrimento de outros possíveis credores da mesma classe de preferência. Enfim, a condição para o deferimento de tutela cautelar de arresto de bens, dinheiros ou valores somente tem lugar onde bem estiver divisada a hipótese de conduta temerária do devedor que intenta fraudes em detrimento da massa de credores ou a qualquer credor individual. Não se presta, assim, a servir de supedâneo à defesa de credores individuais em prejuízo de outros da mesma classe quirografária, ante evidências do infortúnio empresarial que parece ter se abatido sobre as agravadas, segundo assim informou o próprio credor agravante. Portanto, não se tratando de fraude contra credores, mas de possível revés inerente aos riscos do negócio dos devedores tal como apontam as próprias razões de pedir, confirmando-se o estado de insolvência e inadimplência, deverá a questão ser resolvida perante o juízo do concurso universal, afastando-se a solução almejada pelo credor frente ao juízo da execução singular. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela em caráter liminar objetivando o arresto para garantia de dívidas comerciais quirografárias. Comunique-se o juízo singular. Desnecessária a intimação dos agravados, não citados na origem. Intime-se. Brasília, 07 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator